Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004997-94.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Adama Brasil S.A.
Agravada: Geci Maciel Costa
Visto.
Negada a liminar, reitera a agravante o fundamento da inicial recursal, requerendo a reconsideração da decisão, alegando que há praticamente 03(três) anos vem tentando citar a executada para que efetue a entrega do produto, e que esgotou todos os meios cabíveis para localização, sendo certo que a única alterativa é o arresto do imóvel.
Os fatos trazidos à baila pela agravante são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, mormente porque toda a matéria versada está ligada ao mérito da demanda, como consigna em sua manifestação, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator